Tribunal: TJSP
Processo: 2186915-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Mandato - Ação de exigir contas – Primeira fase – Sentença que julgou procedente o pedido e determinou aos réus que as prestem – Recurso do corréu - Não conhecimento – Sentença que não foi especificamente atacada – Vício formal - Presença apenas de pedidos específicos – Impossibilidade de conhecimento do recurso – Violação ao princípio da dialeticidade - Inobservância ao disposto no art.

Ementa:
Mandato - Ação de exigir contas – Primeira fase – Sentença que julgou procedente o pedido e determinou aos réus que as prestem – Recurso do corréu - Não conhecimento – Sentença que não foi especificamente atacada – Vício formal - Presença apenas de pedidos específicos – Impossibilidade de conhecimento do recurso – Violação ao princípio da dialeticidade - Inobservância ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

Recurso do corréu não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2186915-65.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante
JOSE CARLOS RIVEIRO, é agravada LOURDES DA SILVA DOS
SANTOS VEDOR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.432
Agravo de Instrumento no 2186915-65.2019.8.26.0000
Comarca: Santos
Juízo de origem: 9a Vara Cível
Ação Cível no 1014952-03.2018.8.26.0562
Agravante: José Carlos Riveiro
Agravada: Lourdes da Silva dos Santos Vedor
r
EMENTA: Mandato - Ação de exigir contas Primeira
fase
Sentença que julgou procedente o pedido e
determinou aos réus que as prestem
Recurso do
corréu - Não conhecimento Sentença que não foi
especificamente atacada
Vício formal - Presença
apenas de pedidos específicos
Impossibilidade de
conhecimento do recurso Violação ao princípio da
dialeticidade - Inobservância ao disposto no art. 1.010,
III, do CPC.
Recurso do corréu não conhecido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
José Carlos Riveiro em razão da r. sentença proferida às fls.
272/287 dos autos da ação de exigir contas proposta por Lourdes
da Silva dos Santos Vedor em face também de José Soares da
Silva e Daniela de Macedo Costa, que julgou procedente o
pedido para determinar aos réus que apresentem as contas
exigidas pela autora.
Requereu o corréu a concessão de efeito
suspensivo e, ao final, a reforma da decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Recebido o recurso no efeito suspensivo.
Contraminuta às fls. 21/29.
É o relatório.
O recurso não está em termos de ser conhecido.
Existe interesse recursal quando há necessidade
de a parte se dirigir ao Tribunal para alcançar a tutela pretendida,
ou seja, modificar aquilo que foi decidido em seu desfavor na
instância inferior e, ainda, quando essa tutela puder lhe trazer
alguma utilidade do ponto de vista prático.
No caso em tela, o que se verifica da singela
análise das razões do recurso é que não houve impugnação
especifica acerca dos termos da sentença, já que não atacados os
pontos que levaram o Juízo de piso a acolher a pretensão
deduzida em seu desfavor, em evidente violação ao que exige o
art.1.010, III, do Código de Processo Civil.
Verifica-se que apenas na parte final do recurso
aduziu pedidos específicos no tocante à ilegitimidade de parte,
inadequação processual e impossibilidade de prestar contas, sem,
contudo, se preocupar em combater os fundamentos exarados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
julgado.
Enfim, o que se verifica é que o réu deixou de
observar o princípio da dialeticidade.
A doutrina ensina que: “Em decorrência do
princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser
devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos
pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu
pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração.”1
(grifei)
Oportuna a lição emanada da Colenda Corte
Superior
acerca
do
assunto:
“PROCESSUAL
CIVIL.
APELAÇÃO. CPC, ART. 514, II. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. 1. A regularidade formal é requisito extrínseco
de admissibilidade da apelação, impondo ao recorrente, em
suas razões, que decline os fundamentos de fato e de direito
pelos quais impugna a sentença recorrida. 2. Carece do
referido requisito o apelo que, limitando-se a reproduzir ipsis
litteris a petição inicial, não faz qualquer menção ao decidido
na sentença, abstendo-se de impugnar o fundamento que
embasou a improcedência do pedido. 3. Precedentes do STJ. 4.
Recurso especial a que se nega provimento. (STJ, REsp
1 NEVES, Daniel Amorim Assunção. Manual de Direito Processual Civil, 2a ed. São Paulo:
Método, 2010, p.530

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
553.242/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 09/12/2003, DJ 09/02/2004, p. 133)
Ademais, mesmo que assim não fosse, reitera-se
aqui a fundamentação lançada no bojo do agravo de instrumento
no 2185175-75.2019.8.26.0000, interposto pelos outros corréus
em face da mesma decisão.
Verifica-se que a autora comprovou ser a única
irmã de Nilo Francisco, outorgante da procuração, que faleceu
solteiro e sem filhos, conforme certidão de óbito dos pais e do
irmão (fls. 24, 26 e 262).
Restou demonstrado, ainda, que Nilo Francisco
era portador de ELA (esclerose lateral amiotrófica) e permaneceu
internado de 13.03.2017 até o dia de seu falecimento, em
26.03.2018.
Do mesmo modo, a procuração pública foi
outorgada aos réus em setembro de 2017, através da aposição,
por Nilo, de sua impressão digital, haja vista a impossibilidade de
assinar de próprio punho, ante a progressão da doença
degenerativa.
Assim, a agravada é parte legítima para exigir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
contas relacionadas ao período na qual os réus atuaram como
representantes de seu irmão, Nilo Francisco.
No mais, tem-se como adequada a via processual
eleita, bem como presente o interesse de agir, ante a natureza
jurídica da relação firmada entre as partes.
Ademais, restou comprovado pela autora que os
réus agiram como procuradores do falecido em interesse próprio,
porquanto compraram um imóvel, tendo a corré Daniela atuado
como representante do vendedor Nilo Francisco (fls. 34/36).
Verifica-se também que a corré Daniela afirma ter
vivido com o falecido em união estável desde outubro de 2001,
juntado um contrato particular de união estável às fls. 92/93, que
teria sido firmado em 2005, mas que nele consta, erroneamente,
o nome do falecido já com o prenome Nilo, acrescido ao nome
do falecido apenas em 2012, já que foi registrado ao nascer como
Francisco da Silva Santos.
Ambos, Nilo Francisco e Daniela, em documentos
expedidos durante a alegada união estável, com destaque para as
próprias procurações, substabelecimento e escritura de compra e
venda, declararam expressamente que eram solteiros e não
viviam em união estável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Nesse diapasão, como bem ressaltou o Magistrado
de origem: “Não há qualquer evidência concreta da intenção
do falecido irmão da autora, Nilo Francisco, de doar os seus
bens aos réus. Ao reverso, na mesma procuração na qual
autorizou a venda do imóvel de Florianópolis (SC), e do
automóvel, também outorgou poderes aos procuradores para
adquirirem um imóvel na cidade de Macaé (RJ), deixando
clara a intenção de manter patrimônio (fls. 245/246). A
procuração de fls. 247, que permitia a alienação das vagas de
garagem e o depósito, correlato ao imóvel de Florianópolis
(SC), na mesma linha, outorgava também, poderes para a
aquisição de um imóvel na Comarca de Laguna (SC).
Novamente, destaca-se a nítida intenção de Nilo Francisco de
conservar patrimônio. Aliás, quanto à conta bancária, que
incluía VGBL-RF, estão patentes os poderes para gerir em
nome do mandante, não para que se apropriassem dos valores
respectivos (fls. 247/248). Importante destacar quanto as
propriedades imóveis, havia uma espécie de contrapartida
(aparente) às autorizações para as vendas, atreladas, nos
mesmos instrumentos, com as aquisições de outros imóveis.
Estratagema engendrado pelos réus para minar as já escassas
possibilidades de resistência de Nilo Francisco, abatido que
estava pela insidiosa doença.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Mantém-se, portanto, correta a determinação para
que os réus apresentem as contas exigidas pela autora.
Diante do exposto, não conheço do recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica